Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-35.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FUNDAR CONVICÇÃO DE CULPA DO RÉU – DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL – RECONHECIMENTO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DA

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FUNDAR CONVICÇÃO DE CULPA DO RÉU – DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL – RECONHECIMENTO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA E DA EXISTÊNCIA/EXTENSÃO DAS AVARIAS DECORRENTES DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000312-35.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
LEONARDO PEREIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DIEGO
ROBERTO DE SOUZA EVANGELISTA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000312-35.2017.8.26.0269
Apelação Cível no 1000312-35.2017.8.26.0269 -Voto no 36226
2
Apelante: Leonardo Pereira Gomes
Apelado: Diego Roberto de Souza Evangelista
Comarca: Itapetininga - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Aparecido César Machado
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS
ACIDENTE DE TRÂNSITO
VERSÕES
CONFLITANTES
-
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE PARA FUNDAR CONVICÇÃO DE CULPA
DO
RÉU

DEMONSTRAÇÃO
DOS
FATOS
CONSTITUTIVOS
DO
DIREITO
ALEGADO
NA
INICIAL
RECONHECIMENTO - APLICAÇÃO DA
REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC DANO MORAL
CARACTERIZADO
INDENIZAÇÃO ARBITRADA

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE
DA MOTOCICLETA E DA EXISTÊNCIA/EXTENSÃO
DAS AVARIAS DECORRENTES DO ACIDENTE

INDENIZAÇÃO INDEVIDA AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 36226
A sentença de primeiro grau julgou improcedente a
ação principal e o pedido contraposto derivados do acidente de trânsito
descrito na inicial, assim o fazendo diante da existência de versões
conflitantes sobre os fatos não suficientemente demonstradas pelas
envolvidos.
Apela o autor. Diz, em síntese, que o entendimento
adotado na sentença não tem como prevalecer, pois o próprio réu
admitiu e sede de boletim de ocorrência não ter notado a aproximação da
motocicleta conduzida pelo autor quando adentrou na via, como, aliás,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000312-35.2017.8.26.0269
Apelação Cível no 1000312-35.2017.8.26.0269 -Voto no 36226
3
confirmaram as testemunhas, negando, ainda, que conduzia a suma
motocicleta em excesso de velocidade. Acrescenta que a versão dada em
juízo pelo réu constitui indevida inovação dos fatos, não contando com
nenhum elemento de prova, pleiteando, assim, a procedência integral da
ação.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Respeitado o posicionamento da sentença, entendo
comportar o caso solução diversa.
Segundo se extrai, Leonardo Pereira Gomes moveu
a presente ação reparatória em face de Diego Roberto de Souza
Evangelista afirmando que, no início da madrugada do dia 09/05/2015,
foi surpreendido pelo ingresso do automóvel do réu na via em que
trafegava, o qual, acessando as duas faixas principais a partir de uma
terceira faixa de rolamento marginal situada mais à direita da mesma via,
interceptou a sua trajetória e deu causa ao acidente.
O réu, por sua vez, ao contestar o feito, imputou ao
apelante a responsabilidade exclusiva pela ocorrência do acidente,
alegando que a motocicleta vinha atrás do seu veículo e que, após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000312-35.2017.8.26.0269
Apelação Cível no 1000312-35.2017.8.26.0269 -Voto no 36226
4
sinalizar com a seta e iniciar manobra de mudança de faixa para a
esquerda, foi surpreendido pela abrupta presença da motocicleta que,
tentando ultrapassá-lo em alta velocidade, acabou por colidir contra a
porta dianteira esquerda do seu veículo.
Contudo, o conjunto probatório formado nos autos
aponta como verdadeira a versão do autor.
Isso porque, conforme declarou o réu perante a
autoridade que lavrou o boletim de ocorrência no distrito policial (fls.
18/21), conduzia seu veículo no local supramencionado e adentrou na
avenida cinco de novembro e colidiu com o motociclo da vítima.
Declara que não viu vinda da vítima, mas que assim que a notou viu que
ela estava em alta velocidade, acreditando que aproximadamente
oitenta quilômetros por hora. Indagado, relata que tomou uma latinha
de cerveja por volta das 18h de hoje, assim que saiu do trabalho.
Vê-se, portanto, que o réu alterou a sua própria
versão do acidente, e ao que tudo indica, assim o fez a partir de dado
obtido do boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar. Segundo a
referida peça, teria o autor declarado que trafegava atrás do veículo do
réu e foi surpreendido por uma manobra de conversão à esquerda (fl. 84
dos autos). A narrativa, contudo, está representada em texto redigido por
terceiro e não foi assinada pelo autor, como lá se verifica, de sorte que
não é possível afirmar corresponder àquilo que ele efetivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000312-35.2017.8.26.0269
Apelação Cível no 1000312-35.2017.8.26.0269 -Voto no 36226
5
declarou ao policial militar que atendeu à ocorrência. Desnecessário
dizer, ademais, que o autor nega que isso tenha se dado.
Já a prova oral pouca contribuição trouxe para o
esclarecimento, já que as testemunhas ouvidas apenas confirmaram as
versões de cada uma das partes, sem maiores detalhes do ocorrido, ao
passo que o policial militar acima mencionado, embora também não
tenha dado maiores explicações, ao menos afirmou se recordar que o réu
acessou a via principal a partir do seu lado direito.
Diante desse contexto, muito mais convincente se
mostra a versão sustentada pelo autor, no sentido de realizar o réu no
momento do acidente manobra imprudente de ingresso na via em que ele
autor trafegava, sendo essa versão, inclusive, muito mais compatível
com o sítio da avaria no veículo do réu.
E se assim é, não há dúvida de que o risco da
consecução da manobra de quem sai de uma via lateral e pretende
ingressar na via principal deve ser suportado exclusivamente por quem a
realiza. É manobra que exige do condutor aguardar o momento
adequado para que possa realizá-la com absoluta segurança, ou, nos
termos do art. 34 do CTB, deve ele “... certificar-se de que pode executá-
la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem
ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua
velocidade”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000312-35.2017.8.26.0269
Apelação Cível no 1000312-35.2017.8.26.0269 -Voto no 36226
6
É cuidado comezinho do condutor, antes de
ingressar em uma via, observar a presença ou não de veículos que por
ela trafeguem, aos quais deverá ceder passagem antes de iniciar a
manobra. É o que claramente determina o art. 36 do CTB, in verbis: O
condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a
essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela
estejam transitando.
Verte claro, pois, que o condutor que, ao efetuar
manobra de saída de uma via lateral secundária visando acessar a via
principal, seja para nela prosseguir ou para convergir à esquerda e cruzá-
la, intercepta trajetória e colide contra a motocicleta que trafega regular e
preferencialmente por sua mão de direção, é porque deixou de empregar
as cautelas necessárias e devidas para sua realização, sendo exclusiva
sua culpa pelo advento do resultado lesivo.
Afirmar que teria havido culpa exclusiva do
condutor da motocicleta em razão do excesso de velocidade é conjectura
bastante frágil. Se o réu não observou o direito de preferência de quem
trafegava na via, o mais razoável é supor que tal ocorreu porque não
estava prestando a devida atenção, e não pelo fato da velocidade
excessiva.
Destarte, evidenciado não ter o réu empregado as
cautelas necessárias e devidas para trafegar com segurança, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000312-35.2017.8.26.0269
Apelação Cível no 1000312-35.2017.8.26.0269 -Voto no 36226
7
exclusivamente sua a culpa pelo advento do resultado lesivo, não
havendo se falar em culpa exclusiva da vítima, nem mesmo em
concorrência de culpas.
Dito isso, passemos então à análise das verbas
indenizatórias pleiteadas pelo autor.
O autor pleiteou na inicial a reparação dos danos
moral e estético decorrentes das lesões e a reparação dano material
representado pelo valor do orçamento do conserto da motocicleta.
No que tange ao pedido de indenização por danos
morais, indubitável tê-los sofrido o autor, ante o atingimento de bem
personalíssimo, consubstanciado em sua integridade física e psíquica,
sendo evidente a angústia, dor e sofrimento que o infortúnio lhe
proporcionou.
O autor foi submetido a exames, e segundo o laudo
do IMESC fls. 139/150, sofreu fraturas do ombro e calcanhar direitos,
com período de convalescença de aproximadamente quatro meses.
As lesões, entretanto, não desabilitam a vítima para
o exercício de atividades cotidianas normais, não causam diminuição da
capacidade de trabalho, importando apenas em limitação mínima do
movimento do ombro, atestando, ainda, que as lesões encontram-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000312-35.2017.8.26.0269
Apelação Cível no 1000312-35.2017.8.26.0269 -Voto no 36226
8
consolidadas, não demandando mais a submissão do autor a qualquer
tipo de tratamento.
Sendo
esse
o
quadro,
reputo
suficiente
e
proporcional a fixação de indenização por danos morais no valor de R$
15.000,00, montante que traduz adequada compensação pelo abalo
moral causado pelo sofrimento físico e psíquico.
O dano estético, contudo, não restou caracterizado,
diante da conclusão exarada no laudo, no sentido de que As lesões
encontradas não são causadoras de repugnância no convívio social,
nem expõe o autor a condições vexatórias. Ainda, o perito concluiu que
o membro inferior não padece de sequela e que o autor deambula
normalmente.
Por fim, reputo incabível a reparação do dano
material.
O autor jamais se preocupou em esclarecer as
circunstâncias em que teria se dado a compra da motocicleta junto à
pessoa em nome de quem o bem se encontra registrado na repartição de
trânsito, não havendo nos autos, de fato, nenhuma evidência de que a
motocicleta lhe tenha sido entregue por tradição.
Por outro lado, não há nos autos um único elemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 9
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000312-35.2017.8.26.0269
Apelação Cível no 1000312-35.2017.8.26.0269 -Voto no 36226
9
de convicção sobre as avarias causadas à motocicleta, sendo
absolutamente inviável aferir a necessidade dos extensos reparos
discriminados nos orçamentos apresentados, cujos valores, ao que tudo
indica, se aproximam ao próprio valor de mercado do bem. Ainda, no
curso do processo o autor noticiou ter vendido o bem, nada esclarecendo
sobre o negócio.
Nesse contexto, não é possível formular juízo de
convicção sobre ostentar o autor a condição de proprietário da
motocicleta que o habilite a pleitear a reparação dos prejuízos havidos
com a colisão do bem, tampouco é dado conhecer a extensão dos danos.
Em suma, não há como admitir tenha o autor
suportado perda patrimonial a justificar a imposição ao réu do respectivo
dever de indenizar.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial
à apelação para, mantida a improcedência da reconvenção, julgar
procedente em parte a ação. Em razão disso, condeno o réu ao
pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), com correção monetária segundo Tabela Prática do
TJSP a partir da publicação do acórdão (cf. súmula 362/STJ) e juros de
mora de 1% ao mês a partir da data do acidente (cf. art. 398 do CC e
súmula/STJ 54). Havendo sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais, além de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 10
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000312-35.2017.8.26.0269
Apelação Cível no 1000312-35.2017.8.26.0269 -Voto no 36226
10
advocatícios, cabendo ao autor pagar 10% sobre o valor atribuído ao
pedido de indenização por danos materiais, e ao réu pagar 10% sobre o
valor da condenação, observado em relação a ambos o disposto no art.
98, § 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator